Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): MARINO FRANCISCO BERTE
AGRAVADO(s): MILTON BERTE
AGRAVADO(s): NILSO BERTE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1000889-68.2021.8.11.0017, ajuizada por MARINO FRANCISCO BERTE E OUTROS, através do qual se busca o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1, a qual (i) rejeitou o as preliminares de suspensão do trâmite do procedimento executivo diante da afetação da matéria relativa como representativa de repercussão geral (Tema 1.075 do STF) haja vista o julgamento definitivo do paradigma, (ii) de incompetência territorial e chamamento ao processo da União e do BACEN, (iii) e de inépcia da inicial, bem como (iv) deferiu o pedido de prova pericial contábil requerida pelo banco agravante, nomeando a expert para a apuração do saldo exequendo, (v) inverteu o ônus da prova em face da aplicação do CDC, determinando que instituição financeira ré apresentasse os documentos bancários necessários à realização da perícia e, por fim, (vi) relegou para momento futuro a análise das arguições de necessidade de prévia liquidação do quantum e vencimento do prazo de guarda de documentos, por entender que tais matérias confundem-se com o mérito do procedimento de cumprimento de sentença.
Registra o banco recorrente que o agravado ingressou em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados a maior, referente ao Contrato de Financiamento Rural n. 87/00528-x, no valor original de Cz$1.575.000,00.
Inconformado, suscita inicialmente a inépcia do procedimento originário por inobservância do art.320 do CPC/15 pois para requerer o cumprimento da sentença coletiva que reconheceu o direito de os beneficiários de financiamentos rurais reaverem os valores eventualmente pagos a mais em função da correção a maior do saldo devedor do respectivo contrato por ocasião do plano Collor, mister que os tomadores do empréstimo tivessem trazido aos autos os cálculos demonstrativos dos pagamentos a maior, a comprovação desse pagamento e os respectivos extratos comprobatórios.
Alega também que em 28.06.2001, por meio da Medida Provisória no 2.196/2001, o Governo Federal estabeleceu o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais, os créditos bancários como os dos autos foram cedidos à União, o que tornaria indispensável o chamamento do mencionado ente, assim como do Bacen para integrarem o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário, nos termos dos artigos 130, inciso III e 131, ambos do CPC/15, com o consequente deslocamento da competência para a esfera federal, na forma do inciso I do art.109 da CF, mesmo porque, na linha do inciso II do art.516 do CPC/15, o juízo competente para o cumprimento da sentença será sempre aquele que a proferiu.
Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos que autorizariam a inversão ou redistribuição do ônus da prova, nos termos do §1o do art.373 do CPC/15, mesmo porque não comprovada a possibilidade de os agravados atores trazerem tais provas nos autos.
Assevera que, além disso, já ultrapassado o período em que a instituição financeira ré estava obrigada a guardar os documentos referentes ao mencionado contrato havido entre as partes.
Por fim, defende a necessidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que, do contrário, poderá experimentar danos irreparáveis e confusão processual do feito na origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, porque o acolhimento do pedido de prova pericial requerida pelo banco requerido certamente dirá se os autores, ora agravados, têm algo a receber a título de valores pagos a maior no decorrer do cumprimento do contrato havido entre as partes, não havendo, portanto, falar-se, desde logo, em inépcia da inicial.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
Ainda que assim não o fosse, o agravante não apontou concretamente em que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora